Tribunal: STF
Processo: ARE 1564080
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos formalizados por Ronaldo Arruda Guerra (e-doc. 1188), Luiz Fernando Vinhas Junior (e-doc. 1192), Oswaldo Pinho Guimaraes Correa Jr (e-doc. 1196), Eleazar Simoes Ladislau e Marcelo Luis Silva, contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA: EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ART. 35, C.C. OS ARTS. 13, CAPUT E § 2º, ALÍNEA 'A', DO CP) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, § 1º), EM CONCURSO MATERIAL. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA DO JULGADO PARA RECONHECER A PRÁTICA DO DELITO DE PROMOÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NOS TERMOS DA DENÚNCIA PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MAJORAÇÃO DAS PENAS POR CONTA DA INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO ALÉM DA ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. RECURSOS DEFENSIVOS ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, APONTANDO-SE AINDA A ILICITUDE DA PROVA COLHIDA ALÉM DE OFENSAS AO CONTRADITÓRIO E CONTRADIÇÃO ENTRE O ACERVO PROBATÓRIO E O JULGADO, A RESULTAR EM NULIDADE ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DAS PROVAS PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, BUSCADA DE RESTO A REDUÇÃO DAS PENAS E A MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DOS DECRETOS ABSOLUTÓRIOS PROFERIDOS. NULIDADES INOCORRIDAS LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DOS PROCEDIMENTOS. INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESDE QUE SUJEITOS A CONTROLE JURISDICIONAL, OBSERVADAS AS GARANTIAS PROCESSUAIS E O REGRAMENTO APLICÁVEL PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA ILICITUDE DA PROVA NÃO VISLUMBRADA, AUSENTES IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS OU NA SUA TRANSCRIÇÃO, ANOTANDO-SE A TEORIA DA SERENDIPIDADE E AUTORIZADO HÁ MUITO O COMPARTILHAMENTO DA PROVA, DEFERIDO O INTEGRAL ACESSO À DEFESA PRECEDENTES DENÚNCIA QUE EXPÔS NARRATIVA CONCATENADA DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS (CPP, ART. 41) E POSSIBILITADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA PRELIMINARES REJEITADAS. DESCABIMENTO DAS IRESIGNAÇÕES MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO PASSIVA BEM DEMONSTRADAS INDÍCIOS APURADOS NA FASE INVESTIGATIVA QUE RESTARAM CORROBORADOS EM JUÍZO, ANOTANDO-SE A CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DE TESTEMUNHA AGENTE DA LEI AGENTES DA LEI QUE TINHAM O DEVER DE REPRIMIR ILICITUDES MAS INCORRERAM EM OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE (ART. 13 DO CP), CARACTERIZANDO-SE AINDA CORRUPÇÃO POLICIAL DELITOS DISTINTOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS DELITO DE PROMOÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TODAVIA, NÃO CONFIGURADO NO CASO, AUSENTE CARÁTER EMPRESARIAL NA CONDUTA DOS ACUSADOS E INEXISTINDO VIÉS ASSOCIATIVO ANTECEDENTE OU FINALIDADE DE LUCRO COMUM PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA, INADMISSÍVEIS OS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DOS CORRÉUS ABSOLVIDOS. DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM FIXADA A PENA BASE DO CRIME ASSOCIATIVO ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO E APLICADA UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DESCRITA NA DENÚNCIA PENAS RELATIVAS À CORRUPÇÃO TAMBÉM LICITAMENTE DOSADAS, AUSENTE 'BIS IN IDEM' NA APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO ARRIMADA NA FUNÇÃO PÚBLICA DECRETO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO ACERTADO DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO FATO PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CADA UM DOS RÉUS QUE OBSERVOU AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ALÉM DO 'QUANTUM' DAS PENAS, DESCABENDO QUAISQUER BENESSES RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS DESPROVIDOS.”(e-doc. 1054)



    Embargos de declaração foram rejeitados.(e-doc.1125)



    No recurso extraordinário de Ronaldo Arruda Guerra sustenta-se violação ao artigo 5º, inciso LVI (e-doc. 1103). No de Luiz Fernando aponta-se afronta ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV (e-doc. 1140). O formalizado por Oswaldo Pinho assinala desrespeito ao art. 5º, XXXIX, LV e 93, IX (e-doc. 1106), e; o recurso extraordinário interposto por Eleazar Simoes Ladislau e Marcelo Luis Silva veicula ataque aos artigos 5º, inciso LIV e 93, IX (e-doc. 1225), todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento dos aludidos recursos.



    Os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas nos recursos extraordinários.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    No mais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Quanto às demais alegações, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).   



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos interpostos por Ronaldo Arruda Guerra (e-doc. 1188), Luiz Fernando Vinhas Junior (e-doc. 1192), Oswaldo Pinho Guimaraes Correa Jr (e-doc. 1196), Eleazar Simoes Ladislau e Marcelo Luis Silva (e-doc. 1225)



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente